Tribunal: TJMT
Processo: 0004174-46.2016.8.11.0087
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA. REPORTAGEM VEICULADA EM SITE LOCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTEÚDO DA NOTÍCIA COM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
2. No caso, a reportagem se baseou na entrevista e declarações prestadas pelo policial militar que acompanhava ocaso, possuindo nítido objetivo de informar a população, sem qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, tampouco em dever de indenizar por ofensa à honra e à imagem do indivíduo.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004174-46.2016.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MARIA GUEDES FERREIRA - CPF: 428.730.109-91 (RECORRENTE), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), TV PEIXOTO CANAL 35 (RECORRIDO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023